Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-21.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700709-21.2020.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVANTE: EVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA, PATRICIA SOARES DE ALMEIDA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Autos encaminhados pelo Exmo. Desembargador Presidente desta Corte para que este Órgão fracionário, com lastro no disposto no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – CPC, reaprecie o recurso anteriormente julgado, considerando a suposta divergência entre os acórdãos de IDs 17602677 e 20242525 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, com repercussão geral, no bojo do RE 1.140.005/RJ (Tema no 1.002), e pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 1.896.526/DF (Tema Repetitivo no 1.074). Nos referidos precedentes jurisprudenciais de observância obrigatória, a Suprema Corte (STF) estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Enquanto a Corte Superior (STJ) fixou a tese de que “no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Desse modo, antes de adentrar na análise da questão meritória, em sede de rejulgamento, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), considerando que apenas a Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF foi intimada a respeito do dessobrestamento dos autos (ID 53206436), DETERMINO A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do decidido pelos Tribunais Superiores, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias (CPC, art. 183). Após, retornem os autos conclusos para o reexame dos recursos anteriormente julgados. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator